Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUITA DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A PARTE PODE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos da segunda parte do art. 98, § 2o, do CPC: "A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência".

2 - Havendo elementos nos autos de que o beneficiário da gratuidade de justiça pode suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, deve tramitar o cumprimento de sentença que versa sobre tais verbas. Benefício revogado.

3 – Agravo conhecido e provido.